Tribunal: STF
Processo: RE 210916
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. 2. Ato
 administrativo de exclusão
os quadros da Brigada Militar. 3. Acórdão que invocou o princípio da
 legalidade,
afastando a inexistência de ofensa ao  direito  de ampla defesa. Nas
 circunstâncias
do caso concreto,  cumpria ter  garantido ao servidor defender-se
 perante a
Administração, em pretendendo esta excluí-lo de seu quadro de pessoal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.